Tribunal: STF
Processo: HC 157363
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
PENA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. A ascendência não se confunde com o compartilhamento do ambiente doméstico, deixando de ser um intrínseco ao outro. Inexiste sobreposição, tendo em conta que a relação de coabitação não é condição para a existência de vínculo familiar, ou vice-versa.